Tribunal: TJDFT
Processo: 0006326-51.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Decisão contrária à prova dos autos. Legítima defesa. Dolo. Qualificadoras. Erro na individualização da pena. Fração de aumento. Tentativa. Redução da pena. Iter criminis.
1 – A decisão do conselho de sentença é contrária à prova dos autos quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos. A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.
2 - Não é contrária à prova dos autos decisão do júri que condena o réu amparada nas provas produzidas – declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento de testemunha que presenciou os fatos, de que o réu, em razão de disputa por ponto para vigiar veículos, após discussão, esfaqueou a vítima quando essa deu-lhe as costas -, firmes quanto à autoria do crime e às qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido.
3 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (art. 25 do CP). Não provado que o réu agiu para se defender de injusta agressão atual ou iminente da vítima, não se reconhece legítima defesa.
4 – Se a conclusão dos jurados, quanto à intenção homicida do réu (dolo), não é contrária às provas dos autos, descabida a desclassificação para lesão corporal.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Aplicada fração diversa das admitidas pela jurisprudência, sem fundamentação concreta, impõe-se a adequação da pena-base.
6 - O “quantum” da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no “iter criminis”. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida quando ainda não estava próximo da consumação – os golpes de faca foram superficiais e atingiram regiões não letais, não tendo as lesões causado perigo de vida à vítima –, deve a pena ser reduzida na fração máxima – 2/3.
7 - Apelações do Ministério Público e da defesa providas em parte.